Tribunal: TCU
Processo: 029.998/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9926/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.998/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano de Almeida Cardoso Marcelino Junior (XXX.021.324-XX); Luiz Francisco da Cruz (XXX.475.704-XX); Maria Gilca Pinto Xavier (XXX.757.014-XX); Mario Henrique Varejao da Silva (XXX.194.894-XX); Mario Jorge Cavalcanti (XXX.185.174-XX); Miriam Nogueira Teixeira (XXX.093.997-XX); Omer Cavalcanti de Almeida (XXX.097.094-XX); Paulo Manoel dos Santos (XXX.691.744-XX); Priscilla Albuquerque Pereira (XXX.001.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.